Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de salário da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de salário da executada no caso concreto.
III. Razões de decidir
3.Consta dos autos que a renda obtida pela agravada é de R$ 2.635,75. Essa faixa de rendimentos é considerada como hipossuficiência financeira pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF).
4. Não há como deferir a penhora de salário, uma vez que a medida estaria condicionada à demonstração de que ela não representa ameaça à dignidade do devedor, risco presente no caso em tela.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp n. 1.563.230/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.TJDFT, Acórdão 1931769, 0711101-84.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.